Tribunal: TJBA
Processo: 8029199-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029199-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iaçu, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela provisória de urgência para compelir o fornecimento dos medicamentos Prolopa BD 100/25mg, Prolopa HBS 100/25mg, Venlafaxina 75mg e Muvinlax, necessários ao tratamento de paciente com Doença de Parkinson, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. III. Razões de decidir: 3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde, prevalecendo sobre interesses financeiros ou administrativos. 4. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento entre eles. 5. No caso, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que a suspensão da decisão agravada comprometeria a saúde e a vida do paciente. 6. A discussão quanto ao cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 6/STF e 106/STJ demanda instrução probatória detalhada e manifestação técnica, incompatíveis com a cognição sumária do agravo. 7. O Tema 1234 do STF admite mecanismos de ressarcimento entre os entes federativos, sem afastar o dever imediato de fornecimento do medicamento necessário ao paciente. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É devida a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos a paciente com Doença de Parkinson, prevalecendo o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos, ainda que parte dos fármacos não esteja incorporada ao SUS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 995. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.10.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-SP, Apelação Cível 1012091-83.2021.8.26.0224, Rel. Des. Percival Nogueira, 8ª Câmara de Direito Público, j. 26.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029199-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado Ministério Público do Estado da Bahia, em benefício de SILVIO ROCHA PASSOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23